Tribunal: TJDFT
Processo: 0705556-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0705556-80.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZENON MATIAS DA PAZ, MARCUS VINICIUS LUSO CAMARA APELADO: AILTON BARBOSA DA ROCHA D E S P A C H O Em contrarrazões, a parte apelada apresenta impugnação à assistência judiciária gratuita requerida pela parte apelante. Para tanto, assevera que “o Apelante Zenon formula novamente pedido de gratuidade de justiça, anteriormente já indeferido na primeira instância, sob alegação de não ter condiçõesde arcar com as despesas processuais, porém, novamente seu pedido não merece acolhida, seja porque não apresenta prova documental suficiente à concessão da benesse almejada, vez que NÃO TROUXE AOS AUTOS EXTRATOS BANCÁRIOS, TAMPOUCO FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO; seja porque sequer carreou nos autos e nas razões recursais declaração de hipossuficiência". Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, manifeste-se a parte apelante, no prazo de dez dias, facultada a juntada de documentos que comprovem a atual situação de hipossuficiência. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 30 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator